Tribunal: STF
Processo: ARE 1301402
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Após o julgamento pela Segunda Turma desta Corte, na Sessão Virtual de 18 a 25.6.2021 (DJe 30.7.2021), que rejeitou embargos de declaração (eDOC 24, p. 1-8), o ora embargante alega ser “perceptível o decurso do lapso temporal relativo à prescrição executória”, motivo pelo qual requer “o reconhecimento da prescrição”(eDOC 29, p. 1-5; grifos originais).
    Acentue-se que eventual arguição de prescrição poderá ser formulada e apreciada, a tempo e modo, no juízo de origem ou de execução, para onde deverão ser enviados os autos, após a necessária certificação do trânsito em julgado. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; recentemente: ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; dentre outros.
    Ante o exposto, nada há que prover.
    Certifique a Secretaria Judiciária/STF o trânsito em julgado do citado acórdão da Segunda Turma desta Corte (eDOC 24, p. 1-8), diante da inexistência de recurso, conforme andamento processual deste feito. Após, baixem os autos, sem maiores delongas. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente